Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705312-72.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NELSON BATISTA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Em respeito ao princípio do contraditório, intime-se o apelante para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelo apelado. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator